Tribunal: TJMT
Processo: 0002390-54.2014.8.11.0006
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002390-54.2014.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICARDO CAPRONI DA SILVA - CPF: 531.530.816-20 (EMBARGANTE), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (EMBARGADO), DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - CPF: 977.088.876-15 (ADVOGADO), TIAGO KLEIN DIAS - CPF: 965.835.681-87 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0004-66 (EMBARGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (REPRESENTANTE), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – VÍCIO EM VEÍCULO – PANE NO MOTOR LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CALÇO HIDRÁULICO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DAS REQUERIDAS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO À TESE DE INIDONEIDADE DO RESULTADO DA PERÍCIA – OMISSÃO NÃO CONSTATADA – TESE AFASTADA – CONTEXTO PROBATÓRIO INTEIRAMENTE DESFAVORÁVEL AO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA – PREVISÃO LEGAL – DESNECESSIDADE DE PEDIDO DA PARTE, OU PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.
1.
Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de aclaratórios protelatórios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por RICARDO CAPRONI DA SILVA contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos”
(Proc. nº 0002390-54.2014.8.11.0006), ajuizada pelo apelante contra a DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA E A FIAT AUTOMÓVEIS LTDA, julgou improcedente o pedido, e condenou o autor ao “
ressarcimento dos prejuízos sofridos pelas requeridas por ocasião do deferimento da tutela, consistente na restituição dos valores dispendidos na locação do veículo reserva, contando do deferimento da liminar até cessação de seus efeitos, devendo os valores serem atualizados pelo índice IPCA a contar da data do efetivo prejuízo”,
e, também, ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id nº 169338533).

O embargante alega que o acórdão embargado padece de omissão “
quanto as omissões da sentença, especificamente quanto a alegação do Embargante de que a Sentença foi omissa quanto a parcialidade da PERICIA que deixou e investigar outras possibilidades de calço hidráulico, como pela junta de biscos etc (defeito de fabrica) e outras possibilidades”,
bem como, “
quanto ao sumiço da Junta do Cabeçote, eis que demonstrado ser essa uma das peças essenciais – fl. 887
”, e “
quanto a responsabilidade da empresa DOMANI, pois desde o primeiro momento de atendimento identificou que não era o caso de mau utilização do veículo, fornecendo a FIAT o pedido de reparo, situação esta mantida ate a contestação
”.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão (cf. Id. n. 181667150).

A parte embargada apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id. n. 182582229, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Relembro que interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, constou do acórdão embargado o seguinte:

“(...)

Em 2014, o apelante ajuizou a presente ação, dizendo que, no dia 17.10.2013, adquiriu um veículo Fiat/Uno Mille Way Econ. 1.0 Flex, e que em 11.02.2014 o motor do carro fundiu, tendo sido guinchado até a concessionária, que negou a execução do reparo ainda em curso o prazo da garantia. Expos que, inicialmente, as rés forneceram carro reserva, porém, após a negativa da execução dos reparos, a locação do veículo foi suspensa. Pediu, assim, a antecipação da tutela para que as rés fossem obrigadas a consertar o veículo, e que fosse mantida a locação de carro reserva até a execução do serviço, sob pena de multa (cf. Id. n. 169338450).

Inicialmente, o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que as requeridas mantenham a locação, junto à empresa “Localiza”, de veículo para ser utilizado pelo agravado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, pois o automóvel comprado por ele junto às rés apresentou defeito dentro do período de garantia.

Após a apresentação das defesas pelas apeladas, e a instrução processual, foi proferida a sentença que deu a seguinte solução para a lide:

(...)

Como se vê, foram realizadas duas pericias, com conclusões idênticas, de que o vício no veículo do autor foi causado por culpa exclusiva do consumidor, que utilizava o Fiat Uno Mille Way nas estradas vicinais de Cáceres, e, em razão do uso, houve ingestão de água pelo sistema de admissão do veículo, ocasionando o chamado “calço hidráulico” no motor.

Extrai-se dos autos que a segunda pericia foi determinada em razão das alegações do apelante de que ocorreram ilicitudes durante a primeira perícia, que descredibilizaram o resultado do laudo, mas, mesmo com a realização de nova perícia, o autor permaneceu insatisfeito.

No caso, basta reler os trechos transcritos para concluir que não é verdadeira a afirmação do apelante de a sentença ignorou as teses do autor de que a Fiat já havia reconhecido sua obrigação de consertar o veículo, e de que ocorreram ilicitudes durante as perícias, como a parcialidade do profissional responsável.

O MM. Juiz levou em consideração as teses do autor, mas concluiu que, mesmo que fosse totalmente desconsiderado o primeiro laudo pericial, não pode ser ignorado que há congruência e sintonia entre a conclusão da fabricante, a avaliação dos profissionais engenheiros, os fatos narrados pelo autor, e as circunstâncias concretas de fácil identificação, como o tipo de veículo (urbano de passeio), o tipo de estrada (com lama, em zona rural), e as características das chuvas que ocorrem na cidade de Cáceres, e, no caso, os fundamentos da sentença não foram desconstituídos pelo apelante, que se limita a questionar a idoneidade dos laudos, acrescentando somente que, inicialmente, a própria Fiat havia aceitado realizar os consertos no veículo, admitindo que o caso era de vício do produto, e não de culpa do consumidor, o que certamente não basta para responsabilizar as apeladas pelos danos no veículo, já que, além de a fabricante do veículo ter defendido desde o início que a culpa era do consumidor, no mesmo sentido foi a conclusão da prova pericial; ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, “a despeito de o julgador não estar adstrito à perícia judicial, é inquestionável que, tratando-se de controvérsia cuja solução dependa de prova técnica, por força do art. 145 do CPC, o juiz só poderá recusar a conclusão do laudo se houver motivo relevante, uma vez que o perito judicial encontra-se em posição equidistante das partes, mostrando-se imparcial e com mais credibilidade.” (AgRg no AREsp: 228433/ PR, Relator Ministro Humberto Martins, Data de Julgamento: 08/10/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 18/10/2013).

Portanto, irretocável a sentença quanto à improcedência do pedido do autor.

Quanto à determinação de ressarcimento dos valores despendidos em razão do deferimento da tutela provisória, não há falar em contradição, ou em julgamento ultra petita, pois, conforme jurisprudência pacífica do STJ, a obrigação de indenizar a parte adversa dos prejuízos advindos com o deferimento da tutela provisória posteriormente revogada é decorrência ex lege da sentença de improcedência, sendo dispensável, inclusive, pronunciamento judicial a esse respeito.

(...)”
(cf. Id. n. 155722662).

Com efeito, o acórdão enfrentou e se manifestou de forma clara, lógica e coesa sobre todos os pontos que lhe competia perquirir,
sopesando e analisando as circunstâncias fáticas e conceitos jurídicos pertinentes à matéria, com
exposição didática do raciocínio decisório trilhado para se chegar à solução dada ao caso concreto, de que a sentença apelada não padeceu de omissões, de que não há falar em nulidade da perícia, e de que o contexto probatório produzido nos autos justifica a sentença de improcedência do pedido do autor, especialmente porque os fundamentos da sentença não foram desconstituídos pelo apelante, que se limitou a questionar, sem elementos concretos, a idoneidade dos laudos.

Portanto, o acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela parte embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Pelo exposto, ante a inexistência de quaisquer hipóteses a justificar o manejo do recurso, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023